Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-89.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-89.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MORAES

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. DISCUSSÃO SOBRE A FACULTATIVIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Maria da Conceição Barbosa Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité (ID 93373921), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação nº 8001332-89.2019.8.05.0063, proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, sob o fundamento de que a causa seria de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. A autora, beneficiária da gratuidade da justiça, pretende a anulação da sentença e o retorno do feito à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização do rito previsto na Lei nº 9.099/1995 possui caráter obrigatório ou facultativo para o autor, bem como verificar a legalidade da extinção do processo por suposta incompetência absoluta da Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º da Lei nº 9.099/1995 estabelece a competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade, limitadas a quarenta salários mínimos, mas não impõe a obrigatoriedade de sua utilização, configurando hipótese de competência relativa.

4. O §3º do art. 3º da referida lei confirma que a opção pelo procedimento sumaríssimo é ato de vontade do autor, e o Enunciado nº 1 do FONAJE expressamente reconhece o caráter facultativo do ajuizamento perante o Juizado Especial.

5. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, §4º, ao prever a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, demonstra que o legislador apenas a impõe quando expressamente o declara, o que não ocorre nas ações cíveis regidas pela Lei nº 9.099/1995.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirma a inexistência de competência absoluta dos Juizados Especiais, reconhecendo a liberdade do autor para optar pelo rito comum (TJ-BA, Apelação nº 8001433-58.2021.8.05.0063, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 19/07/2022; TJ-BA, Apelação nº 8001319-22.2021.8.05.0063, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 07/12/2022).

7. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) excede o limite de quarenta salários mínimos previsto para os Juizados Especiais, e não houve renúncia expressa ao excedente (ID 93373217), o que reforça a competência da Justiça Comum.

8. O juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo por incompetência absoluta inexistente, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e ocasionando nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.
Sentença anulada.
Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor optar entre o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995 e o procedimento comum.

2. A extinção do processo por reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Comum em causas de pequeno valor viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e configura error in procedendo.

3. O valor da causa superior ao limite legal dos Juizados Especiais afasta a competência desses juízos, salvo renúncia expressa do autor ao excedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §§1º e 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8001433-58.2021.8.05.0063, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 19.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001319-22.2021.8.05.0063, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)